Tribunal: TJES
Processo: 5007981-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007981-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA FIGUEIRA

AGRAVADO: BLOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Priscila Pereira Figueira contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, na qual a executada alegava a consumação da prescrição intercorrente com base em tentativa de penhora infrutífera ocorrida em 2012, pugnando ainda pela concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC possuem aplicação retroativa para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em ato ocorrido antes da vigência da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da ausência de declaração de bens e rendimentos e o bloqueio de valor irrisório em contas bancárias demonstram a hipossuficiência momentânea da parte, autorizando a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC para estabelecer a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens como termo inicial da prescrição intercorrente.

O novo regime da prescrição intercorrente não possui aplicação retroativa automática a fatos ocorridos sob a égide da legislação anterior, devendo ser respeitado o princípio
tempus regit actum
e a segurança jurídica.

Segundo jurisprudência do STJ, a nova regra aplica-se apenas aos processos novos ou aos atos executivos infrutíferos praticados a partir da vigência da Lei nº 14.195/2021, exigindo-se, para o período anterior, a caracterização de desídia do credor, não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regime da prescrição intercorrente instituído pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a execuções em curso para alcançar fatos pretéritos, incidindo o novo marco inicial apenas sobre atos praticados após a vigência da norma.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.195/2021; § 4º do art. 921 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007981-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA FIGUEIRA

AGRAVADO: BLOOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
PRISCILA PEREIRA FIGUEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0023356-75.2008.8.08.0024, movida por
BLOOM IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CONFEC
ÇÕ
ES LTDA,
acolheu parcialmente sua exceção de pré-executividade,

rejeitando a alegação de prescrição intercorrente.

O caso dos autos volta-se à possibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, para fixar como termo inicial do prazo prescricional uma tentativa de penhora infrutífera ocorrida no ano de 2012, bem como, a caracterização da desídia da parte Exequente sob a égide do regramento anterior.

A Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de reforma da decisão, alegando que a execução tramita há mais de 17 anos sem resultado útil, vilipendiando a duração razoável do processo;
(ii)
que a primeira tentativa de constrição frustrada ocorreu em 2012, quando a Exequente recusou os bens penhorados, devendo este ser o marco inicial da contagem do prazo prescricional;
(iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC 1), admite a fluência da prescrição intercorrente mesmo sob a égide do CPC/1973 e antes das alterações de 2021;
(iv)
que a inércia da Exequente é patente, tendo o prazo prescricional se consumado em 2018 (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição);
(v)
pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça, reiterando o pedido não apreciado na origem, sob o argumento de hipossuficiência financeira comprovada pela ausência de declaração de imposto de renda e bloqueio de valores irrisórios (R$ 304,98). Ao final, requer o provimento do recurso para decretar a extinção da execução.

Pois bem.

I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL

Preliminarmente, a Agravante reitera o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência financeira.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente apresentou documentos que corroboram sua alegação de incapacidade financeira momentânea para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Destaca-se a comprovação de ausência de declaração de bens e rendimentos à Receita Federal nos exercícios recentes, bem como o resultado da pesquisa via SISBAJUD, que localizou em suas contas bancárias o valor irrisório de R$ 304,98 (trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos).

Tais elementos, me parecem suficientes para o deferimento da benesse nesta ia recursal.

Assim,
DEFIRO
a gratuidade da justiça à Agravante, exclusivamente para fins de processamento deste recurso, isentando-a do recolhimento do preparo.

II - DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A execução de origem foi ajuizada em meados de 2008 e nesse contexto a Agravante sustenta que, após a recusa da credora em adjudicar bens penhorados em 2012, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que teria se consumado em 2018. Defende a aplicação do entendimento de que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens deflagra o início do prazo.

Em síntese, sustenta a parte agravante que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao afastar a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que apenas com a vigência da nova redação do §4º do art. 921 do CPC (a partir de 27/08/2021) seria possível iniciar a contagem do prazo prescricional.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

É imperioso destacar a realidade fática dos autos para a correta subsunção à norma.

Trata-se de execução de longa data em que, de fato, houve diligências infrutíferas. Entretanto, a aplicação das normas de prescrição intercorrente exige estrita observância ao princípio
tempus regit actum
e à segurança jurídica, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

A Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, alterou substancialmente a redação do artigo 921 do CPC/2015. O § 4º passou a prever que "
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
".

Nesse contexto, a Agravante pretende aplicar este dispositivo a um fato ocorrido em 2012.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sólido no sentido de que
o novo regime da prescrição intercorrente não possui aplicação retroativa automática para alcançar situações pretéritas em que o prazo não havia se iniciado sob a regra anterior
.

A jurisprudência da Corte Superior esclarece que a regra da "ciência da primeira tentativa infrutífera" como marco inicial automático somente se aplica às execuções iniciadas após a vigência da Lei nº 14.195/2021 ou, nos processos em curso, aos atos executivos infrutíferos praticados a partir de sua vigência. Para o período anterior, aplica-se o regramento vigente à época (CPC/73 ou redação original do CPC/15), que exigia, como requisito indispensável para a prescrição intercorrente, a inércia ou desídia do credor após o transcurso do prazo de suspensão.

Nesse sentido, trago à colação julgado do STJ, que adoto como
ratio decidendi
para fundamentar este voto, cuja similitude fática com o caso em apreço é evidente:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis [...]. 7
. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.
8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente
, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 [...]. Além disso, a Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015." (STJ; REsp 2.090.768/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2024, DJe 14/11/2024).

Portanto, à luz do entendimento do STJ, a tentativa infrutífera ou a recusa de bens em 2012 não são aptas a deflagrar, automaticamente, a contagem do prazo prescricional nos moldes da lei atual.

Naquela época, a prescrição intercorrente estava estritamente ligada à inatividade do exequente, o que não restou configurado, visto que a parte continuou peticionando e buscando a satisfação do crédito.

Com a vigência da Lei nº 14.195/2021, iniciou-se a possibilidade de contagem do prazo prescricional a partir da primeira tentativa infrutífera ocorrida
sob a vigência da nova norma,
o que não se efetivou, a não salvaguardar a Executada-Agravante.

Portanto, não há como acolher a tese da Agravante de retroação da norma processual para criar uma situação de prescrição consumada (surpresa) com base em fatos ocorridos há mais de uma década, sob a vigência de outro diploma legal e outra interpretação jurisprudencial.

A segurança jurídica impõe que os atos processuais sejam regidos pela lei vigente ao tempo de sua prática.

A decisão agravada, portanto, foi precisa e técnica ao assentar que "
não se pode aplicar a premissa jurídica prevista na atual redação do dispositivo [...] para fato ocorrido antes da sua vigência
" e que "
não decorreu o prazo quinquenal da prescrição, bem como a possibilidade de suspensão da execução por um ano
" contados a partir do marco legal de 2021.

Por fim, não se ignora a garantia constitucional da duração razoável do processo. Todavia, a extinção da execução por prescrição intercorrente é sanção à inércia do credor, e não prêmio ao devedor inadimplente que, por anos, logra êxito em ocultar seu patrimônio, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto, não vislumbro fundamento legal para a reforma da decisão interlocutória.

III - CONCLUSÃO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Defiro à Recorrente a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.